Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724727-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO ARAUJO JUNIOR PACIENTE: RÔMULO ARANTES COSTA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de RÔMULO ARANTES COSTA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que o recluso está encarcerado em regime fechado, tendo contraído COVID-19 nesse período, quando já fazia jus à progressão para o regime semiaberto. Aduz que, apesar de possuir condições favoráveis, o paciente sofre com a demora demasiada do juízo da execução, que, ao mantê-lo preso, majora seu risco de morte. Requer, então, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado. A certidão de ID 17910543, do Serviço de Autuação de Processos Originários, apontou como possível prevenção a APR 2018.01.1.009517-2, de minha Relatoria, distribuída em 09/07/2019, às 14:30. Em 20/07/2020, o impetrante apresentou petição informando decisão da autoridade coatora que manteve o paciente em isolamento (ID`s 17913546 e 17913547). Em 22/07/2020, proferi despacho solicitando informações sobre o quadro atual de saúde do apenado ao Comandante do 19o BPM e Diretor do NCPM (ID 17975116). As informações foram prestadas (ID 18114256). Em 28/07/2020, o impetrante juntou nova petição aos autos, reiterando o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 18136909). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas (ID 18114256), noticiando que o paciente exibe bom estado de saúde, além de não apresentar quaisquer sintomas relativos ao SARS-COV-2, tendo acabado o período de “quarentena” a ele imposto, verifico que a situação de isolamento análoga ao regime fechado a que estava submetido encontra-se superada. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator